Tribunal: STF
Processo: HC 189248
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor João Thomaz Pereira Junior contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 541.882/SP (págs. 147-158 do documento eletrônico 7).
    Os impetrantes alegam, em síntese, que
    “[o] objetivo da Defesa na presente ação mandamental é comprovar a afronta ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum. O Egrégio Tribunal de Justiça corrigiu, de ofício, a condenação não embargada e não impugnada pelo Ministério Público. No mesmo sentido, houve a manutenção da decisão pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem de ofício. O efeito devolutivo dos recursos delimita o que deve ser, contra o réu, reapreciado pelo Tribunal ad quem.
    O ponto rebatido pela Defesa fica evidente quando analisamos o Recurso de Apelação apresentado pelo Ministério Público. O MP-SP apresentou recurso genérico, apenas requereu a condenação de todos os Acusados nos termos da denúncia. O MP-SP sequer menciona a condenação equivocada do Paciente.
    Há que se analisar a causa de pedir recursal. O MP-SP não se atentou para a condenação errônea do Paciente. Limitou-se a requerer a condenação do Paciente pelos fatos nos quais ele fora absolvido e requerer aumento de pena para os fatos criminosos nos quais ele foi (equivocadamente) de fato condenado.
    Não se trata de mero erro material da sentença, tendo em vista que toda fundamentação utilizada no decreto condenatório tinha como escopo o contrato Concorrência nº 2005/03 (SAENGE) e Contrato nº 2005/4077/00-0 (SAENGE). Tanto é verdade que o Excelentíssimo Desembargador Relator menciona que o equívoco não ocorreu apenas no dispositivo da sentença, mas também na motivação.
    A extensão do efeito devolutivo é fixada pela matéria impugnada pelo recorrente. O conhecimento do tribunal encontra-se condicionada à matéria impugnada pelo recorrente.
    O postulado tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal. Desse modo, não é lícito ao Tribunal, no julgamento de recurso interposto pelo Ministério Público, ultrapassar os limites temáticos fixados na petição recursal subscrita pelo órgão da acusação penal” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1).
    Ao final, pedem,
    “[...] em julgamento Colegiado, que seja afastado o decreto condenatório relativo aos fatos atinentes à concorrência nºs 2007/02 da SANASA (HYDRAX) (itens 15 da denúncia) e contrato nºs e 2007/4307/00 (HYDRAX) (itens 17 da denúncia), para que seja restabelecida a absolvição do Paciente em primeiro instância” (pág. 9 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 101.450-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Feito esse registro, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO DO WRIT POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. CRIME DE LICITAÇÃO (ART. 90, DA LEI 8.666/1993). ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. DECISÃO PROFERIDA COM BASE NO ACERVO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE PELA VIA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 2. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e da materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 3. Agravo regimental improvido” (pág. 147 do documento eletrônico 7).
    Conforme se verifica, a decisão da Sexta Turma do STJ não destoa da referida jurisprudência desta Suprema Corte.
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator